Tribunal: CARF
Processo: 11131.720712/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11131.720712/2018-15
ACÓRDÃO
3002-004.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA
S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 09/11/2015 a 12/09/2017
DIREITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REVISÃO ADUANEIRA.
A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão
das informações prestadas pelo importador será realizada no prazo de 5
anos contado do registro da declaração.
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na
importação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade da
multa aplicada e, na parte conhecida, por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar de
prescrição
intercorrente,
vencidos
os
conselheiros
Gisela Pimenta Gadelha
(Relatora),
Adriano Monte Pessoa e Neiva Aparecida Baylon que a acolhiam. No mérito, por unanimidade de
votos, acordam em dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir a multa de 1% sobre
o valor aduaneiro. Designada para redigir o voto vencedor, quanto à preliminar, a Conselheira
Renata Casorla Mascareñas.

Assinado Digitalmente
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720712/2018-15
2
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão que julgou
improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto De Infração lavrado referente a
diferenças tributárias de Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e respectivas multas de ofício de 75% e juros, bem como pela multa de 1% por erro de
classificação.

Por bem relatar os fatos, adoto, na íntegra, o relatório do acórdão no 109-019.445:

Trata o presente processo de lançamento para constituição de crédito tributário
decorrente de reclassificação fiscal de mercadorias importadas por meio da Declaração de
Importação (DI) no 20/0325761-5, registrada em 19/02/2020 pelo contribuinte acima
identificado (doravante AERIS), compostas basicamente de fibra de carbono pultrudada
(esticada) para fabricação de pás eólicas para aerogeradores elétricos, inicialmente
declaradas no código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 6815.10.10, e
reclassificadas pela fiscalização aduaneira para o código NCM 6815.10.90. O lançamento é
composto por diferenças tributárias de Imposto de Importação (II), Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e respectivas multas de ofício de 75% e juros, bem como
pela multa de 1% por erro de classificação, perfazendo o valor de R$ 257.445,40,
conforme demonstrativo de folha 2. A autoridade aduaneira constituiu o lançamento com
base nos seguintes argumentos: _ que a Declaração de Importação (DI) no 20/0325761-5
foi submetida a conferência aduaneira, relativa à importação de mercadorias constituídas
de fibras de carbono pultrudadas, classificadas pelo contribuinte no código NCM
6815.10.10, com alíquotas de II de 2%, IPI de 10%, PIS de 2,10% e Cofins de 9,65%; _ que
durante a análise do produto a empresa importadora (AERIS) anexou um documento de
consulta tributária formulada por pessoa física alheia, que não se enquadra no disposto no
art. 5°, I, a, da IN RFB n° 1.464/2014; _ que a referida consulta tributária foi protocolizada
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720712/2018-15
3
em 01/04/2020, data posterior às exigências fiscais realizadas no âmbito dos despachos
aduaneiros das Declarações de Importação (DI’s) n° 20/0325761-5, registrada em
19/02/2020 (exigência fiscal em 05/03/2020), e n° 20/0386206-3, registrada em
02/03/2020 (exigência fiscal em 13/03/2020), e assim, a AERIS já estava intimada a
cumprir obrigação relativa ao objeto da consulta antes mesmo de sua protocolização; _
que para atender exigências sobre a identificação da mercadoria, a AERIS anexou ao
dossiê da DI um folder do fabricante ZOLTEK, descrevendo o processo de pultrusão
empregado na fabricação dos produtos, o ZOLTEK PX35; _ que a fabricante ZOLTEK não
denomina a mercadoria como “carbon fiber pultruded”, mas como “carbon fiber
laminates”, que em livre tradução corresponde a “laminados de fibra de carbono”, e que
no documento de transporte a mercadoria está descrita como “PULTRUDED FLAT CARBON
EPOXY”, ou seja, um laminado de fibra de carbono e epóxi pultrudada; _ que a partir do
processo fabril descrito pela ZOLTEK e ratificado pelo Laudo da própria AERIS, constata-se
que a mercadoria NÃO É simplesmente uma fibra de carbono pultrudada, mas sim um
laminado compósito de fibras de carbono e de resina (epóxi ou viniléster), obtido por
processo de pultrusão, tratando-se assim de uma obra (artigo) de carbono, cuja
composição a AERIS omitiu na descrição na DI; _ que, pelo menos desde 18/06/2019, a
AERIS sempre descreveu a mercadoria em questão, de código “101608”, como “CHAPA
SOLIDA DE MATERIAL COMPÓSITO”, em todas as Declarações de Importação registradas, a
exemplo da DI 19/1101479-1, “CHAPA SOLIDA DE MATERIAL COMPOSITO, SENDO A
MATRIZ DE RESINA EPOXI (30%) E O REFORCO DE FIBRA DE CARBONO (70%), COM
120MM DE LARGURA, 4,9MM DE ESPESSURA, E MAIS DE 200M (METROS) DE
COMPRIMENTO, FABRICADA POR PROCESSO DE PULTRUSAO, ACONDICIONADA EM
ROLOS, UTILIZADA COMO PARTE ESTRUTURAL (LONGARINAS) DE PAS PARA TURBINAS
EOLICAS. USO NAO ELETRICO. REF.EXPORTADOR: FCE4.9-120. NOME COMERCIAL:
PULTRUDED FLAT CARBON EPOXY 4.9X120. SAP 101608.”, se tratando da mesma
mercadoria, evidenciando-se a descrição inexata da mercadoria na DI da presente
autuação; _ que, a partir de fotos das amostras da mercadoria, resta claro que descrevê-
las como “fibra de carbono pultrudada” é inadequado, pois na verdade o que se vê
efetivamente são chapas sólidas, cor grafite, obtidas por processo de pultrusão de fibras
de carbono e resina epóxi, isto é, obras de carbono; _ que a classificação desse laminado
na TEC/NCM é feita a partir da matéria que determina a característica essencial do
conjunto, que está nas fibras de carbono, e destarte, por aplicação da Regra Geral
Interpretativa do Sistema Harmonizado RGI/SH no 3b e da RGI/SH no 1, classifica-se este
produto na posição 6815 da NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul, e sendo para uso
não elétrico classifica-se na subposição 6815.10, e ainda, como não se trata a mercadoria
de fibras de carbono (6815.10.10) nem de tecidos de fibras de carbono (6815.10.20), mas
sim de uma OBRA ou ARTIGO de carbono, compósito de fibras de carbono (cerca de 70%
em peso) e resina epóxi (cerca de 30% em peso), em forma de LAMINADO/CHAPA,
classifica-se a mesma no subitem NCM 6815.10.90; _ que a Solução de Consulta no 120 –
SRRF09/Diana, de 15 de dezembro de 2011, apesar de não se tratar da mesma mercadoria
em análise, utiliza o seguinte fundamento para discernimento entre os diversos itens NCM
em questão, e aplicável ao caso: “O item 6815.10.10 refere-se às fibras de carbono
propriamente ditas (que são obras de carbono), e não aos objetos que as utilizam como
matéria-prima. As fibras de carbono são filamentos de alta resistência mecânica, oriundos
da pirólise de materiais carbonáceos. O item 6815.10.20 engloba os tecidos de fibras de
carbono. A mercadoria sob consulta é composta por recipiente PET recoberto em todas as
direções por fibra de carbono impregnada por resina epóxi, que é submetida à secagem
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720712/2018-15
4
em um forno. Uma vez que não se trata simplesmente da fibra de carbono, tampouco de
tecido de fibra de carbono, tal produto enquadra-se no item 6815.10.90.”; _ que,
irresignada com as exigências fiscais no curso do despacho da presente Declaração de
Importação, notadamente a exigência de reclassificação fiscal da mercadoria, a fiscalizada
apresentou manifestação de inconformidade, obtendo ainda decisão judicial para
liberação das mercadorias junto à Justiça Federal no Ceará; _ que em face à manifestação
de inconformidade, formaliza-se a presente exigência de reclassificação fiscal na
Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM da mercadoria importada pela AERIS nesta DI
para o código NCM 6815.10.90, com alíquotas de II=14%, IPI=10%, PIS-Importação= 2,10%
e COFINS Importação=9,65%, devidas as diferenças de tributos da reclassificação com
multa de ofício e acréscimos legais, e multa regulamentar de 1% do valor, com base legal
no art. 711, inciso I do Decreto n. 6.759/2009, por erro de classificação fiscal na NCM. A
empresa impugnante AERIS, devidamente cientificada, apresentou a impugnação de folha
88 e seguintes, a qual alega: _ que é uma sociedade anônima fechada limitada, atuante no
ramo industrial e comercial de pás eólicas, e para consecução das suas atividades
industriais, a Empresa vem realizando a importação do seu principal insumo para
fabricação de pás eólicas, qual seja, fibras de carbono; _ que, recentemente, visando à
segurança jurídica, a Impugnante se viu diante da necessidade de formular Solução de
Consulta à COSIT sobre a correta NCM da fibra de carbono – exatamente o ponto que
ensejou o presente auto de infração, cuja consulta foi requerida no dia 01/04/2020; _ que
a Declaração de Importação (DI) no 20/0325761-5, objeto deste Auto de Infração, foi
registrada em 02/04/2020 e diante da cronologia dos fatos a fiscalização aduaneira sequer
poderia aplicar multa ou abrir qualquer procedimento administrativo acerca de suposto
erro de classificação, conforme vedação que decorre de disposição do art. 18 da Instrução
Normativa no 1.464 e do art. 89 do Regulamento Aduaneiro - Decreto no 7.574/11, e arts.
48 a 50 da Lei no 9.430/66 e arts. 46 a 53 do Decreto no 70.235/1972; _ que, por força
legal, considerando a existência de consulta pendente de solução, uma vez apresentada a
exigência fiscal e tendo sido apresentada Manifestação de Inconformidade (art. 42, §2, da
IN SRF no 680/2006) informando a apresentação de Consulta, deveria o Fisco aguardar a
consulta ser solucionada, contudo, em que pese tal vedação, sem aguardar a Solução de
Consulta, o Fisco logo lavrou o Auto de Infração para cobrança das multas e impostos
complementares em face de suposto erro de classificação fiscal; _ que a Recorrente
declarou a mercadoria como fibra de carbono pultrudada, no entanto, entende o fiscal
que deveria constar na descrição também a resina epóxi, bem como o código SAP do
Exportador, sendo que não há nenhuma diferença para fins de classificação fiscal o fato de
ter tal informação ou não na descrição, ou seja, a RFB pretende aplicar a multa por
suposta omissão de informação de natureza administrativa tributária necessária a
determinação do procedimento de controle apropriado sem qualquer critério, e sem
sequer está comprovada no devido processo administrativo que tal informação é
necessária à reclassificação da NCM; _ que inexistiu qualquer dano ao erário ou
insuficiência de recolhimento de tributos, motivo pelo qual eventual aplicação da multa
prevista no artigo 711 do Regulamento, no caso em tela, demonstrar-se-ia
desproporcional; _ que a multa aduaneira de importação, nos seus parâmetros atuais,
viola as obrigações assumidas pelo Brasil perante a OMC e a OMA, em particular, ao Artigo
VIII, parágrafo 3, Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), promulgado no
ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no 32.600/1953, que trata dos “Direitos e
Formalidades relativas à Importação e à Exportação”: “3) Nenhuma Parte Contratante
imporá penalidades severas por infrações leves à regulamentação ou aos procedimentos
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720712/2018-15
5
aduaneiros. Em particular, as penalidades pecuniárias impostas em virtude de omissões
ou erros nos documentos apresentados à Alfândega, nos casos em que forem facilmente
reparáveis e manifestamente isentos de qualquer intenção fraudulenta ou erro grave, não
excederão a importância necessária que represente uma simples advertência.”; _ que,
conforme se depreende da análise do Artigo VIII, parágrafo 3, do GATT, o Brasil tem
obrigação de restringir a imposição de penalidades severas por infrações leves às normas
e procedimentos aduaneiros, exatamente o que não vem ocorrendo no caso em tela,
onde o fiscal, em razão de um suposto erro de descrição pretende a multa de 1% prevista
no artigo 711 do Regulamento Aduaneiro, quando na realidade poderia aplicar uma
simples advertência; _ que fora suficientemente chancelado pelo STJ e pelo TRF4 o
entendimento no sentido de que o preenchimento equivocado da guia de importação
quando da descrição da mercadoria é INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA QUANDO FOI RECOLHIDO O TRIBUTO E NÃO HOUVE PREJUÍZO PARA A
ADMINISTRAÇÃO, e assim, revela-se abusiva eventual aplicação de multa por erro no
preenchimento na Declaração de Importação de guia de importação, vez que no caso em
tela o suposto erro no preenchimento da guia de importação foi baseado em erro de
classificação fiscal que, conforme será demonstrado a seguir, inexiste, razão pelo qual
poderá ser facultado ao contribuinte, caso entenda necessário, retificar a descrição,
relevando-se a multa que possa ser aplicada, por inexistência de intuito do importador de
ludibriar o fisco e prejuízo ao erário; _ que o fisco utilizou uma Solução de Consulta que se
refere a outro produto, cilindros de compósito, para justificar a exigência para
reclassificação da NCM da mercadoria importada pela AERIS, um produto que sequer se
aproxima do produto importado, pois, é apenas revestido de fibra de carbono com resina
epóxi, diferentemente do insumo da AERIS, que é composto basicamente de fibra de
carbono; _ que o produto em questão é uma obra predominante de fibra de carbono com
no mínimo 65% de fibras de carbono em sua composição, e, portanto, é a fibra de carbono
o material determinante do caráter essencial da mercadoria importada, restando claro o
que o enquadramento da mercadoria é na posição 6815, e está claramente abrangida por
item específico da subposição NCM 6815.10; _ que o produto em questão deve ser
classificada no código NCM 6815.10.10, pois que inequivocamente trata-se de uma forma
de apresentação de fibras de carbono para atender a aplicação específica para a qual se
destina, e nesse sentido, somente se poderia cogitar outra NCM diante de perícia.
Contudo, não foi realizada uma perícia sequer no produto e muito menos discorreu o
Auditor Fiscal Responsável a respeito da diferença de tais produtos e processo de
fabricação de modo a justificar a exigência para a mudança de NCM; _ que inexiste
referência ao Relatório apresentado por engenheiro especializado, perito, especialista do
produto, que defende a NCM que vem sendo utilizada em consonância com as Regras do
Sistema Harmonizado – regras pelas quais deveria pautar-se também a Fiscalização
Aduaneira, confeccionado em respeito às Regras do Sistema Harmonizado, e cujo relatório
sequer foi objeto de exame no Auto de Infração ou no Relatório Fiscal; _ que a
classificação adotada pela AERIS foi entendida como idônea inclusive pelo Departamento
de Engenharia Aeronáutica da Universidade de São Paulo - USP, que, ao analisar o
material - fibra de carbono pultrudada, concluiu que a NCM utilizada pela empresa é a
correta; _ que é ônus da autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos constituintes da
infração, prova de que houve intuito da empresa autuada em burlar a fiscalização
aduaneira – o que não restou comprovado no presente caso, nos termos dos arts. 9o e 10o
do Decreto 70.235/72; _ que, nos termos do artigo 100, inciso III, do CTN, a reiterada
prática da RFB em aceitar a NCM utilizada pela AERIS em mais 1.000 importações, mesmo
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720712/2018-15
6
após Declarações de Importação serem objetos de fiscalização, representa irrefutável
norma complementar, o que afastaria a aplicação da penalidade de multa e juros; _ que
recentemente foi incorporado em nosso ordenamento por meio do Decreto no 10.276, de
13 de março de 2020, o texto revisado do Protocolo de Revisão da Convenção
Internacional para a Simplificação e a Harmonização dos Regimes Aduaneiros – a
Convenção de Quioto, com força de Lei, e vincula a administração pública e estabelece e
em seu Anexo Geral (Apêndice II), uma nova regra acerca dos erros que foram cometidos
de boa-fé́ , sem intenção fraudulenta nem negligência, “Erros”, “3.39. Norma”, “As
Administrações Aduaneiras não aplicarão penalidades excessivas em caso de erros, se
ficar comprovado que tais erros foram cometidos de boa-fé, SEM INTENÇÃO
FRAUDULENTA NEM NEGLIGÊNCIA GROSSEIRA. Quando as Administrações Aduaneiras
considerarem necessário desencorajar a repetição desses erros, PODERÃO IMPOR UMA
PENALIDADE QUE NÃO DEVERÁ, CONTUDO, SER EXCESSIVA RELATIVAMENTE AO EFEITO
PRETENDIDO”; _ que é indiscutível, em respeito à convenção de Quioto, a aplicação da
multa de 1% pelo suposto erro de classificação fiscal, pois restou evidente a boa-fé da
empresa importada, que nunca teve qualquer problema com o fisco e tão logo buscou
formular Solução de Consulta para que nenhum erro desse tipo seja cometido; _ que
caberia, no caso, a relevação das penalidades relativas às infrações, uma vez verificado
nitidamente a boa-fé da empresa importadora, com base no art. 736 do Regulamento
Aduaneiro; _ que a insegurança jurídica é patente, pois o NCM utilizado foi adotado há
mais de meia década, enfrentando inclusive a devida inspeção em canais amarelo e
vermelho, sem nunca ter tido qualquer embargo desta Aduana quando das fiscalizações, e
subitamente, a Autoridade Aduaneira muda seu entender abruptamente, sem antes
demonstrar qualquer interesse em conhecer os pormenores da mercadoria importada
para verificar se não está cometendo uma injustiça em sua mudança interpretativa, e tal
situação notadamente fere o princípio da previsibilidade insculpido na Convenção de
Quioto recentemente incorporado ao ordenamento jurídico, “... aplicação dos regimes
aduaneiros e das práticas aduaneiras de forma MAIS PREVISÍVEL, COERENTE E
TRANSPARENTE”; _ que, com base no princípio da previsibilidade e transparência, uma vez
verificado que o fisco por diversas vezes autorizou o desembaraço da mercadoria sem
qualquer exigência, é certo que o mesmo não poderia somente agora impor uma
exigência fiscal para reclassificação da NCM, com aplicação de multa, certo de que restou
comprovado a boa-fé do importador, principalmente diante da aceitação dessa
fiscalização da NCM utilizada em diversas outras hipóteses, e nesse contexto, entende a
Impugnante ser inaceitável ser colocada numa posição de sofrer multa por erro de
classificação de NCM quando jamais tentou enganar a Aduana quanto à composição do
produto importado, suas propriedades ou seu uso; _ que deve imprescindivelmente haver
observância aos princípios norteadores dos atos da Administração, não sendo
proporcional, muito menos razoável a aplicação da multa no caso em tela, ao passo que
quedou o fisco em apontar meras suposições subjetivas, sem comprovar de fato a
existência do erro de classificação fiscal; _ e pede a insubsistência do Auto de Infração, e
caso ainda assim entenda a fiscalização pelo erro da NCM, requer que seja designada
perícia técnica para fins de sanar eventuais dúvidas a respeito da correta classificação da
mercadoria.

Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720712/2018-15
7
Apensar dos argumentos de defesa, os membros da 08a Turma da DRJ/09, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a Impugnação apresentada, em acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: Classificação de Mercadorias

Data do fato gerador: 09/11/2015 a 12/09/2017

DIREITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REVISÃO ADUANEIRA.
A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão
das informações prestadas pelo importador será realizada no prazo de 5
anos contado do registro da declaração.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário, reiterando os
fundamentos aduzidos em sede de impugnação, além da inexistência de erro de classificação
fiscal; a inaplicabilidade da multa de 1%, inexistência de dolo/intuito de fraudar a fiscalização, bem
como desproporcionalidade no tocante à multa de 75%, tendo em vista sua reiterada boa-fé e
ausência de dolo. Por fim, afirma que as cobranças e multas já se encontram fulminadas pela
prescrição intercorrente em razão do processo administrativo estar paralisado há mais de três
anos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido, exceto
quanto ao argumento de que a multa aplicada violaria os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, por ser desproporcional nos termos da Súmula 2 deste E. CARF.

A Recorrente atua no ramo industrial e comercial de Pás Eólicas, promovendo a
fabricação destes equipamentos com objetivo de gerar energia eólica. As mercadorias importadas
compreendem cintas metálicas para proteção das supracitadas pás eólicas e sua função principal
no sistema é de conduzir a corrente elétrica de relâmpagos que incidem sobre a pá eólica para o
sistema de aterramento da turbina eólica, evitando desta forma. Entre os anos de 2015 a 2017
foram importados os insumos por meio de 19 (dezenove) Declarações de Importação, classificadas
com a NCM 8544.60.00.

Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720712/2018-15
8
Ocorre que em 2018, a Autoridade aduaneira lavrou o lançamento após instaurar
procedimento fiscal, tendo como finalidade verificar a correta classificação fiscal da mercadoria
descrita como “cinta curva em aço inox” nas importações registradas entre os anos de 2015 e
2017. Ao final, reclassificou as mercadorias na NCM no 7325.99.00, exigindo, por conseguinte, o
recolhimento de diferenças tributárias e aplicação de multa de ofício de 75% acrescida de juros,
bem como aplicação de multa de 1% por erro de classificação.

Dentre os documentos apresentados pela Recorrente, consta laudo técnico
elaborado pela mesma, em 08/03/2018, no qual se afirma que a cinta metálica compunha o
sistema de proteção para-raios da pá eólica e tinha função específica de conduzir descargas
elétricas para o sistema de aterramento da turbina. Em sua defesa, alega a Recorrente que o
código NCM sugerido pela fiscalização aduaneira, NCM no 7325.99.00., em nada coincide com o
produto, já que a subnumeração “.90” se encaixa em categoria generalizada: “Obras de ferro
fundido, ferro ou aço - Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço. - Outras”, enquanto
o código “8544.60.00 - Outros condutores elétricos, para tensão superior a 1000V” traduz
exatamente a finalidade do material e sua destinação específica, coincidindo exatamente com a
descrição da mercadoria constante nas Declarações de Importação.

Sustenta, ainda, que importa costumeiramente cintas metálicas para fim produtivo,
não havendo nunca qualquer indicação de erro de classificação. Sustentou que diversas DI foram
submetidas a canal vermelho, sem qualquer exigência fiscal relativa à NCM, e que a revisão
promovida pela fiscalização violaria o art. 146 do CTN, por representar alteração retroativa de
critério jurídico, em afronta à Súmula 227 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Isso porque,
segundo a Recorrente, o desembaraço aduaneiro configuraria homologação expressa do
lançamento, tornando ilegítima a reabertura do procedimento sem fato novo ou fundamento no
art. 149 do CTN. Acrescentou que todas as características da mercadoria constavam na DI e na
fatura comercial, tendo o Fisco plena oportunidade de conferência física no momento do
desembaraço.

Todavia, após análise técnica, a fiscalização concluiu que o produto não se
enquadrava na posição 8544, referente a fios, cabos e condutores elétricos isolados, como
declarado pela Recorrente. Por outro lado, a fiscalização identificou que as características
materiais e funcionais da mercadoria a inseriam na posição 73.25 da NCM, relativa a outras obras
moldadas de ferro fundido, ferro ou aço, especificamente no código 7325.99.10. Em razão dessa
reclassificação, reputou devidas as diferenças de II, IPI e COFINS, bem como a multa de ofício de
75% e a multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no art. 711, I, do Regulamento Aduaneiro.
Consignou ainda que uma das DI (17/1937441-6), originalmente beneficiada por drawback,
perderia o direito à suspensão tributária, pois a nova NCM não estava contemplada no Ato
Concessório aplicável.

Em suma, o ponto central do presente litígio reside na demonstração cabal de
essencialidade da informação ocultada na descrição, bem como de ter havido ou não erro de
enquadramento na respectiva classificação fiscal das mercadorias importadas.

Feitas essas considerações, passo a analisar.

Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720712/2018-15
9
Prescrição intercorrente

Preliminarmente, cabe analisar a prejudicial de prescrição intercorrente, suscitada
pelo Recorrente.

Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos, delimitando a seguinte tese:

1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999 quando
paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza
não
tributária,
por
mais
de
3
anos.

2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade
do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento
dos
tributos
incidentes
sobre
a
operação.

3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.

Com efeito, sabe-se que o STJ, ao apreciar o Tema 1.293, consolidou que as multas
aduaneiras possuem natureza administrativa sancionatória e, portanto, estão sujeitas ao prazo
prescricional.

A penalidade aplicada é em virtude de reclassificação de NCM pela fiscalização
aduaneira expondo a ínsita relação da autuação com o controle aduaneiro. Desse modo, percebe-
se que não há, em momento algum, discussão tributária típica, mas nitidamente relacionada com
o controle aduaneiro pela Administração Pública Federal, exaurindo quaisquer dúvidas acerca da
aplicabilidade da prescrição intercorrente prevista no art. 1°, § 1°, da Lei no 9.873/1999.

No presente processo, a impugnação fora devidamente protocolada em
27/11/2018 e o Acórdão recorrido foi exarado somente em 24/08/2023. tendo transcorrido em
muito o limite do prazo previsto no art. 1°, § 1°, da Lei no 9.873/1999.

Dessa forma, considerando a natureza aduaneira da multa aplicada no auto de
infração objeto deste litígio e a paralisação do processo por mais de três anos, é possível a
aplicação do § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça no Tema 1293. Assim sendo, acolho a prejudicial de prescrição intercorrente suscitada
pela Recorrente para cancelar a cobrança da multa de 1% sobre o valor aduaneiro.

Nulidade do Auto de Infração

Alega a Recorrente que o presente processo não está lastreado com provas
concretas do erro de classificação fiscal apontado, razão pela qual o Auto de infração de infração
deve ser considerado nulo, em razão do vício na motivação da autuação.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720712/2018-15
10
Tal argumentação, no entanto, diz respeito ao cerne da presente discussão: se
existe ou não erro na classificação adotada pela Recorrente.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração por ausência de
provas concretas do erro na classificação, por entender que tal alegação se confunde com o
mérito da discussão, devendo ser tratada a seguir.

Mérito

Consoante pode-se observar, segundo o acordão, restou consignado que as
mercadorias importadas compostas de cintas metálicas curvas em aço inox, parte integrante de
sistema antirraio para pás eólicas inicialmente declaradas no NCM no 8544.60.00 deveriam ser
reclassificadas para a NCM no 7325.99.00.

A reclassificação apontada pelo fisco induz o enquadramento do produto na NCM
no 7325.99.90 - Obras de ferro fundido, ferro ou aço - Outras obras moldadas, de ferro fundido,
ferro ou aço. - Outras: - Outras – Outras. E, por ter, no seu entender, sido classificada de forma
equivocada, seria cabível a aplicação da multa de 1% prevista no art. 711, inciso I, do Decreto no
6.759/2009.

Alegações de Prática Reiterada, Insegurança Jurídica e Homologação Expressa

A empresa AERIS sustenta que, anteriormente, duas Declarações de Importação (DI)
foram registradas para amparar importações de idêntica mercadoria, as quais foram submetidas
ao canal vermelho de conferência aduaneira, sem que tivesse sido formulada qualquer exigência
fiscal relativa à reclassificação fiscal da mercadoria. Assim, o desembaraço aduaneiro sem
ressalvas implicaria a homologação expressa do ato pela Administração Tributária, inclusive no
que se refere ao crédito tributário antecipado, já recolhido pelo importador no momento do
registro da DI, mediante o pagamento prévio dos tributos incidentes.
Afirma, ainda, o impugnante que o Fisco viola o disposto no artigo 146 do Código
Tributário Nacional (CTN), uma vez que a revisão pretendida estaria fundada em mera alteração
do critério jurídico anteriormente adotado pela autoridade fiscal. Sustenta que eventual mudança
na interpretação dos fatos, caracterizando erro de direito e consequente modificação do critério
jurídico, não autoriza a aplicação retroativa da nova interpretação, conforme entendimento
consolidado na Súmula no 227 do extinto Tribunal Federal de Recursos.
A AERIS argumenta, ademais, que as características da mercadoria estavam
claramente descritas tanto nas Declarações de Importação quanto nas faturas comerciais, e que a
mercadoria permaneceu à disposição da Receita Federal do Brasil (RFB) para a realização de
conferência física à época do desembaraço — conferência essa efetivamente realizada em relação
a duas das DI submetidas ao canal vermelho. Ressalta que não foi apontado qualquer fato novo
apto a justificar a revisão do ato administrativo, tampouco houve divergência quanto à natureza
da mercadoria que pudesse ensejar tal medida.
Aduz, ainda, que a fiscalização aduaneira foi inerte em identificar qualquer das
hipóteses autorizadoras previstas no artigo 149 do CTN, sendo certo que, no caso do despacho
aduaneiro, a homologação do lançamento ocorre de forma expressa com o desembaraço
aduaneiro, nos termos do artigo 150 do CTN.
Por outro lado, cumpre observar que as unidades de despacho aduaneiro não têm
por finalidade a realização de dilação probatória ampla, nem a execução de procedimentos
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720712/2018-15
11
técnicos especializados destinados a decidir, de forma definitiva, todos os aspectos envolvidos em
cada operação de comércio exterior, tais como os aspectos tributários, o valor aduaneiro, a
classificação fiscal das mercadorias, os controles administrativos e os regimes aduaneiros.
Embora as exigências formuladas no curso do despacho de importação ou
exportação sejam de cumprimento obrigatório pelos importadores, tais exigências podem ser
posteriormente revistas, no âmbito da zona secundária, conforme previsto na legislação vigente,
seja para agravar as exigências anteriormente formuladas, seja para beneficiar o contribuinte, por
meio de retificações e eventuais restituições de tributos pagos indevidamente ou a maior.
Dessa forma, à luz dos padrões internacionais de comércio exterior aos quais o
Brasil está submetido, conclui-se que as decisões proferidas no âmbito do despacho aduaneiro
pela fiscalização possuem natureza precária ou provisória, sendo inadequada a concepção de que
eventuais exigências formuladas nesse momento tenham aptidão para homologar definitivamente
matérias, consolidar entendimentos jurídicos ou produzir decisões de caráter final.

No âmbito da legislação nacional, cumpre analisar o que dispõe o Decreto-Lei no 37,
de 1966:

Art.49 - O despacho aduaneiro poderá ser efetuado em zona primária ou em outros locais
admitidos pela autoridade aduaneira. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988)

Art. 50. A verificação de mercadoria, na conferência aduaneira ou em outra ocasião, será
realizada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil ou, sob a sua supervisão, por
Analista-Tributário, na presença do viajante, do importador, do exportador ou de seus
representantes, podendo ser adotados critérios de seleção e amostragem, de
conformidade com o estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o Na hipótese de mercadoria depositada em recinto alfandegado, a verificação poderá
ser realizada na presença do depositário ou de seus prepostos, dispensada a exigência da
presença do importador ou do exportador. (Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o A verificação de bagagem ou de outra mercadoria que esteja sob a responsabilidade
do transportador poderá ser realizada na presença deste ou de seus prepostos,
dispensada a exigência da presença do viajante, do importador ou do exportador.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 3o Nas hipóteses dos §§ 1o e 2o, o depositário e o transportador, ou seus prepostos,
representam o viajante, o importador ou o exportador, para efeitos de identificação,
quantificação e descrição da mercadoria verificada. (Incluído pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)

Art.51 - Concluída a conferência aduaneira, sem exigência fiscal relativamente a valor
aduaneiro, classificação ou outros elementos do despacho, a mercadoria será
desembaraçada e posta à disposição do importador. (Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Se, no curso da conferência aduaneira, houver exigência fiscal na forma deste
artigo, a mercadoria poderá ser desembaraçada, desde que, na forma do regulamento,
sejam adotadas as indispensáveis cautelas fiscais. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
§ 2o - O regulamento disporá sobre os casos em que a mercadoria poderá ser posta à
disposição do importador antecipadamente ao desembaraço. (Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)

Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das informações
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720712/2018-15
12
prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o regulamento e
processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração de que trata o
art.44 deste Decreto Lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988) (...)
Código Tributário Nacional – CTN – Lei 5.172

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos: I - quando a lei assim o determine;

Nos termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional (CTN), combinado com o
artigo 54 do Decreto-Lei no 37, de 1966, há expressa previsão legal para a realização da revisão
aduaneira, consistente na instauração de procedimento fiscal aduaneiro, no âmbito da zona
secundária, ou seja, após o desembaraço da mercadoria. Tal procedimento tem por finalidade a
apuração da regularidade do pagamento do imposto e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, bem como da correta fruição de eventual benefício fiscal e da exatidão das informações
prestadas pelo importador, pelo prazo de até cinco anos.
Verifica-se, assim, que o Decreto-Lei no 37/1966, diploma fundamental do direito
aduaneiro brasileiro, disciplina de forma expressa, em seus artigos 49 a 51, os procedimentos de
exigência, despacho e desembaraço aduaneiro. Ademais, em seu artigo 54, o referido Decreto-Lei
prevê especificamente o procedimento de revisão aduaneira, estabelecendo que este poderá ser
realizado no prazo de até cinco anos contados da data do registro das declarações aduaneiras.
Resta evidenciado que, ao regular o procedimento de revisão aduaneira, o Decreto-
Lei no 37/1966 não estabelece qualquer ressalva quanto à existência de prévia conferência no
âmbito do despacho aduaneiro, conferência esta igualmente prevista e disciplinada pelo próprio
diploma legal. Desse modo, é possível inferir que o legislador não teve a intenção de excluir da
revisão aduaneira os exames e exigências eventualmente realizados durante o despacho
aduaneiro.
Dessa forma, conclui-se que é plenamente lícito à autoridade fiscal realizar a revisão
aduaneira, independentemente de eventuais exames previamente efetuados no curso do
despacho aduaneiro. Assim, todos os exames e exigências fiscais realizados nessa fase, sejam eles
decorrentes de critérios aleatórios ou direcionados, e independentemente do canal de seleção
adotado, permanecem sujeitos à revisão aduaneira, nos termos do artigo 54 do Decreto-Lei no
37/1966.
Portanto, não assiste razão à recorrente, uma vez que não houve alteração do
critério jurídico adotado pela fiscalização, mas tão somente o exercício regular da competência
legal de revisão aduaneira prevista no ordenamento jurídico.

Do erro na classificação fiscal

O reenquadramento foi sugerido com base nos dados fornecidos pela própria
Recorrente, a partir dos quais a fiscalização elaborou o seguinte quadro:

Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720712/2018-15
13

Conforme consignado nas fls. 69 do relatório fiscal, a partir do descritivo fornecido
pelo próprio contribuinte, as mercadorias não são previamente revestidas de material isolante,
razão pela qual não poderiam ocupar a posição NCM tal como o contribuinte as classificou.

Vejamos parte da explicação do relato fiscal:
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720712/2018-15
14

Como se vê, apesar da Recorrente alegar que o acórdão não analisou o laudo
técnico juntado, consta do relatório fiscal, anterior ao próprio julgamento, a análise do documento
pela autoridade fiscal sendo, inclusive, com base nesse documento que se fundamenta a
autuação, e a correta reclassificação das mercadorias importadas.

Por fim, a Recorrente traz alguns argumentos em defesa da classificação por ela
adotada, em especial que a NCM sugerida pelo Fisco não pode prevalecer por ser genérica e por
não poder exceder 16 mm em sua maior dimensão, tendo em vista as dimensões do produto
importado descrito na Declaração de Importação: CINTA CURVA DE ACO INOX, DE RAIO DE
CURVATURA (939MM), ARCO DE 120 (1967MM).
.
Apesar dos argumentos trazidos pela Recorrente em sede recursal, fato é que em
sua impugnação, a interpretação da nova classificação fiscal da mercadoria importada junto ao
Sistema Harmonizado não fora questionada, restando assim esta matéria como incontroversa.
Por conseguinte, não cabe tal discussão em sede de recurso voluntário.

Por essas razões, mantenho o auto de infração e o acórdão recorrido, por seus
próprios fundamentos.

No tocante à violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, este E.
Conselho não tem competência para apreciar a constitucionalidade de lei vigente nos termos da
Súmula 2.

Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720712/2018-15
15

Da multa de 1% do valor aduaneiro

Recentemente foi publicada Lei Complementar 227, de 2026 que revoga,
expressamente, o artigo 84 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e
o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nos quais constavam a previsão
penalidade aplicada nos presentes autos.
Art. 181. Revogam-se:
I - os seguintes dispositivos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional):
a) parágrafo único do art. 35; e
b) art. 39;
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; (...)

Como se vê, a Lei acima transcrita extinguiu expressamente a multa aduaneira de
1% aplicada em casos de erros na classificação fiscal de produtos importados, ou em outros
detalhamentos instituídos para identificação da mercadoria.
Assim sendo, considerando a revogação dos dispositivos acima citados, cabe, a meu
ver, a aplicação do princípio da retroatividade benigna , previsto no artigo 106, II, “a” do Código
Tributario Nacional nos autos de i nfração ainda não definitivamente julgados. Senão vejamos:

Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.

Portanto, considerando que artigo 106, II, “a” do CTN estabelece que a lei pode
retroagir para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência quando mais favorável ao
contribuinte se o ato não estiver definitivamente julgado na esfera administrativa ou judicial; e
que os dispositivos que previam as penalidades aplicadas ao Recorrente foram expressamente
revogados, a multa de 1% deve ser afastada.

Conclusão:

Por todo o acima exposto, conheço do recurso, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade da multa aplicada e, na parte conhecida, acolher a prejudicial de prescrição
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720712/2018-15
16
intercorrente. Caso ultrapassada a prejudicial de mérito, rejeito a preliminar de nulidade suscitada
e, no mérito dou parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a aplicação da multa de 1%
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

VOTO VENCEDOR
Renata Casorla Mascareñas, redatora designada.

Peço vênia à Conselheira Relatora para divergir da preliminar de prescrição
intercorrente. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.293 não socorre a pretensão de
exoneração da multa no caso em tela, uma vez que a natureza da infração e a estrutura do
lançamento divergem do paradigma julgado por aquela Corte.
O STJ foi taxativo ao estabelecer que a prescrição da Lei no 9.873/99 não atinge
obrigações que se destinam direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização de tributos. A
multa fundamentada no art. 84, I, da MP no 2.158-35/2001, decorre de erro na classificação fiscal
(NCM), elemento que constitui o cerne da determinação da carga tributária na importação.
A classificação fiscal não é um mero dado estatístico ou de controle de trânsito. A
obrigação acessória de prestar a informação da classificação fiscal correta da mercadoria (código
NCM) na declaração de importação é o pressuposto elementar e indispensável para a
quantificação da obrigação tributária, para determinar a correta alíquota do II, do IPI e, em certos
casos, das contribuições PIS/COFINS-Importação, para definir se a mercadoria está sujeita, isenta
ou imune a determinados tributos e regimes, por exemplo. Ademais, a prestação de informação
incorreta da classificação fiscal da mercadoria é um dos artifícios mais comuns de fraude ou erro
que levam à subavaliação ou evasão de tributos aduaneiros, prejudicando o controle fiscal.
Portanto, a conduta de classificar incorretamente a mercadoria atinge o cerne do
lançamento tributário. Trata-se de obrigação acessória que visa garantir a integridade da
arrecadação, o que afasta a natureza "estritamente aduaneira" e atrai a exceção prevista no item
3 da tese do Tema no 1293 do STJ.
É imperativo observar que o crédito lançado no presente processo não se limita à
penalidade de 1% do valor aduaneiro. O lançamento de ofício abrange a totalidade das diferenças
de tributos, multas e juros decorrentes do reenquadramento tarifário.
Admitir a incidência da prescrição intercorrente trienal (própria de sanções
administrativas puras) sobre uma multa que integra o lançamento de ofício tributário violaria a
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.113 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720712/2018-15
17
unidade do crédito tributário. O lançamento é uno e foi integralmente constituído sob o rito do
Decreto no 70.235/72, o qual é regido pelos prazos prescricionais do Código Tributário Nacional.
A submissão de parte do crédito a uma lei ordinária estranha à matéria tributária
(Lei no 9.873/99) afrontaria a hierarquia das normas, visto que o prazo para a constituição e
cobrança do crédito tributário — incluindo suas penalidades — é matéria reservada à Lei
Complementar. Tratando-se de lançamento uno, a suspensão da exigibilidade alcança a totalidade
da exigência, sendo incabível o fatiamento do crédito para fins de aplicação de regimes
prescricionais distintos.
Por tais razões, voto pelo não acolhimento da preliminar de prescrição
intercorrente em relação à multa aplicada com fulcro no art. 84, I, da Medida Provisória no 2.158-
35/2001.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas

Fl. 620
DF CARF MF
Original